Tribunal: STF
Processo: Rcl 81016
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alexandre Gomes Machado, contra decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferida nos autos do Processo 0764066-25.2023.8.07.0016.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante ajuizou ação indenizatória perante o 2º Juizado Especial Cível de Brasília em face do Portal Metrópoles e do jornalista Rodrigo Rangel, em razão da publicação intitulada ‘Exclusivo: a ligação entre o servidor afastado pelo TSE e a Abin’, veiculada em 28/10/2022 e que permanece disponível no sítio eletrônico do veículo de comunicação. 



    (...)



    Em primeira instância, o magistrado julgou improcedente a ação, ignorando a desconexão entre as matérias citadas e suposta relação com a ABIN, a ausência de fontes verificáveis e a manipulação dos fatos. Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração, questionando a falta de provas aptas a comprovarem as informações publicadas quanto à ABIN, em especial as matérias jornalísticas trazidas aos autos e nota publicada pelo TSE. Tal análise levaria, forçosamente, a conclusão diversa do que a tomada pelo juiz. 



    Na sequência, o recurso inominado foi interposto perante a 1ª Turma Cível dos Juizados Especiais do DF. Foi mantida a decisão de piso. Novamente, a Corte não analisou a questão da inépcia das provas para comprovar o alegado pela matéria. 



    Contra essa decisão, foram interpostos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes. Todavia, o colegiado deu provimento aos Embargos apenas para a correção de erro material, no qual corrigiu a informação, JAMAIS VEICULADA NOS AUTOS, de que a reportagem havia se baseado em inquérito policial. Repise-se: tal informação nunca esteve nos autos, mesmo porque jamais houve inquérito instaurado tratando do tema.



    (...)



    Para enfrentar a decisão colegiada no Recurso Inominado, foi manejado Recurso Extraordinário. Ao analisar o RE, a Presidência da Turma Recursal negou-lhe seguimento com base nos Temas 797 e 800 do STF. Segue a decisão:



    (...)



    Contra essa decisão, o Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, que não foi conhecido pela Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sob o fundamento de que seria cabível Agravo Interno, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral já reconhecida pelo STF.” (eDOC 1, pp. 3/6)



    Argumenta, desse modo, que “ao não conhecer do agravo e manter a aplicação dos Temas 797 e 800, deixou de aplicar o correto regime de repercussão geral (Temas 837 e 995), que abordam questões constitucionais substantivas envolvendo conflito entre direitos fundamentais, usurpando assim a competência desta Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 6)



    Reforça, por fim, que “[a] decisão ora impugnada colide frontalmente com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no que concerne à imperativa necessidade de sobrestamento dos processos que versam sobre os limites da liberdade de expressão até o julgamento definitivo do Tema 837”. (eDOC 1, p. 7)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para:



    “d.1) cassar in totum a decisão reclamada; 



    d.2) determinar o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 837 por esta Suprema Corte; 



    d.3) determinar que, após a fixação da tese no Tema 837, seja realizada nova análise do caso concreto à luz dos parâmetros constitucionais estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 9)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.



    Interposto, na origem, recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, este restou obstado nos termos da seguinte decisão:



     



    “Vistos, etc. 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:



    (...)



    A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, IX da CRFB, em razão de o Acórdão combatido ter mantido a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização de danos morais diante da ‘nota veiculada com conteúdo inverídico e extremamente ofensivo à sua honra, imagem e reputação.’



    (...)



    O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. 



    O Acórdão recorrido reconheceu que: 



    ‘Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos. 9. Diante desse quadro, não há que se falar em compensação por danos morais ou direito de resposta, por se tratar de exercício regular de direito.’ 



    Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado nº 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. 



    Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, consoante Enunciado nº 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. 



    Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados.



    A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. 



    Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis:



    (...)



    Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.



    Verifica-se que conquanto a parte recorrente requeira o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a responsabilidade civil do jornal recorrido em razão de matéria jornalística publicada, tem-se que a tese fixada no Tema 995 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, haja vista que a sua pretensão diverge do fixado naquele tema, porquanto o recurso interposto pela parte autora visa a responsabilidade civil do jornal recorrido diante da reportagem que, conforme consignado no acórdão recorrido, ‘o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos’, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido”. 



    Constata-se, por outro lado, que a hipótese examinada no Tema 995 diz respeito à averiguação da responsabilidade da empresa jornalística que divulga matéria que imputa falsamente prática de crime a terceiro, o que não é o caso dos autos, que se limitou a veicular informações quanto ao fato ocorrido. 



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil.” (eDOC 7, pp. 81-87; grifos nossos)



    Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário.



    No entanto, a autoridade ora reclamada negou seguimento ao apelo, consoante decisão com o seguinte teor: 



    ““(...)



    A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei nº 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. 



    Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. 



    Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 2º do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1º do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. 



    O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4º do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. 



    Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento na ausência de Repercussão Geral já reconhecida pelo STF (tema 797), nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, o que desafia Agravo Interno em Recurso Extraordinário (Art. 1.021 c/c Art. 1.030, § 2º do CPC), resta inadequada a interposição exclusiva de ARE. 



    Diante do que estabelece o enunciado nº 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:



    (...)



    O STF se posicionou pela aplicação do enunciado nº 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos, in verbis:



    (...)



    A decisão da Presidência ancorou-se em 3 fundamentos para negar seguimento, um dos quais foi pormenorizado nos primeiros parágrafos dessa decisão. 



    Após a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido:



    (...)



    A ausência de repercussão geral já reconhecida pelo STF, por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento. 



    Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário.” (eDOC 11, pp. 10-13)



 



    Ora, destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    No caso assente, verifica-se o caráter híbrido da decisão agravada, diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030 do CPC/2015, inciso I, “a”, como também em razão da aplicação da Súmula 279/STF, nos termos do art. 1.030, inciso V, também do CPC.



    Com efeito, no ponto, cabível a análise do agravo por esta Suprema Corte, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    Diante do demonstrado, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pela reclamante ao STF, entendo configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente